Tribunal: TJDFT
Processo: 0736736-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736736-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAMILA MONTANDON DRUMMOND IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente writ, conforme petição de ID XXXXX, o que impõe sua homologação. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.367/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 530/STF), fixou a tese de que o impetrante pode desistir, a qualquer tempo, da ação de mandado de segurança, mesmo após a prolação de sentença de mérito, independentemente da aquiescência da parte contrária. Nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS PROFERIDA SENTENÇA DENEGATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 530 REPERCUSSÃO GERAL. STF. 1. O pedido de desistência do Mandado de Segurança é ato unilateral do Impetrante, por isso, sua homologação independe da aquiescência ou influência da autoridade coatora, motivo pelo qual não há necessidade de sua oitiva. 2. Inexiste óbice para que seja homologada a desistência no Mandado de Segurança, ainda que posterior à sentença denegatória da ordem. Precedentes: STF (tema 530 - repercussão geral), STJ e TJDFT. 3. Importante frisar que o Mandado de Segurança é um instrumento colocado à disposição do cidadão contra o Estado. Não há sentido, pois, em que defender que haveria direito da autoridade pública coatora de ver o mérito da questão resolvido. 4. Preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1248045, 07088094820198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA manejado pelo impetrante, com fulcro nos art. 485, VIII do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Deixo de condenar em honorários, pois se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei n. 12.016/09). Custas pelo impetrante. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator